Tribunal: TJSP
Processo: 1009445-25.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de contradição – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão – Tentativa de reapreciação da causa – Via recursal inadequada – Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Nítida intenção de prequestionamento – Embargos rejeitados.